Tribunal: STF
Processo: ARE 1405646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA CONTRA O PATRIMÔNIO. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO (ART. 129, § 9º E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (1) CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ, FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES DE APURAÇÃO DO INJUSTO, NO SENTIDO DE QUE FORA AGREDIDA PELO COMPANHEIRO. NARRATIVA EM HARMONIA COM O DEPOIMENTO DE INFORMANTE E COM O LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. (2) CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATO DA OFENDIDA, QUE NOVAMENTE SE MOSTROU FIRME E COERENTE TANTO NA FASE POLICIAL, QUANTO EM JUÍZO, CALÇADO EM LAUDO PERICIAL, DANDO CONTA QUE O APELANTE, ENQUANTO EMPREGAVA VIOLÊNCIA CONTRA ELA, TAMBÉM DANIFICOU OBJETOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL.



    "A palavra da vítima, nos crimes cometidos na intimidade do ambiente doméstico, assume fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar a sentença condenatória quando harmônica e coerente entre si durante todo o processo" (TJSC, Apelação Criminal n. 0004759-65.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 05-03-2020).



    PRETENSA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. NOVO POSICIONAMENTO DO RELATOR. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ADEMAIS, QUANTUM FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO, EMBORA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, É JOVEM E APTO AO TRABALHO, E DA EXTENSÃO DO DANO. MONTANTE APLICADO MANTIDO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente